Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717697-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO JOB DO NASCIMENTO DEL FIACO D E C I S Ã O Em que pese a certidão de ID 35875004 noticiar a inexistência de prevenção, ao compulsar o cumprimento de sentença (processo na instância originária de n.o 0724124-36.2020.8.07.0001), verifica-se que a apelação foi julgada pela 5a Turma Cível (ApCiv 20130111071496), em voto de relatoria do i. Desembargador aposentado Luciano Moreira Vasconcellos. De acordo com o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Verifico que o relator do recurso de apelação já está aposentado. Desse modo, determino a redistribuição do presente recurso à d. 5a Turma Cível, para que seja distribuído o recurso para um dos integrantes daquele órgão colegiado. Cumpra-se. Brasília, 07 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora